Tribunal: TJSP
Processo: 2222529-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE LICITAÇAO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA E RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DO VALOR DADO À CAUSA – AÇÃO SEM CONTEÚDO ECONÔMICO. Decisão agravada que determinou de ofício a retificação do valor de dado à causa, em mandado de segurança – Manutenção do valor da causa,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE LICITAÇAO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA E RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DO VALOR DADO À CAUSA – AÇÃO SEM CONTEÚDO ECONÔMICO. Decisão agravada que determinou de ofício a retificação do valor de dado à causa, em mandado de segurança – Manutenção do valor da causa, atribuído por estimativa, nos termos do artigo 291 do atual CPC – Entendimento que prevalece neste E. TJSP

LIMINAR - Pretensão liminar para a imediata suspensão do o Pregão Eletrônico HH no 44/2023 do Hospital Heliópolis – Ausência dos requisitos necessários para reforma da r. decisão agravada – Apreciação de liminar em mandado de segurança, inserida no poder geral cautelar do juiz, sendo a reforma, pelo juízo de segundo grau, adstrita às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Questão controvertida que exige perfazimento do contraditório para aclaramento dos fatos – Precedentes do TJSP – Recurso parcialmente provido apenas para determinar que o valor dado a causa por estimativa seja mantido.